Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-33.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. DISPENSA DE JUNTADA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS.
1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Para a propositura de ação monitória é suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia executiva (CPC/15 700 I), dispensando, inclusive, a apresentação do título de crédito original que motivou a propositura da demanda. Precedentes.

3. Ainda que haja previsão contratual, não demonstrada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos no cálculo do valor devido, não está configurada abusividade.

4. Conheceu-se em parte do apelo, e, na parte conhecida, negou-se provimento.